Tribunal: TJDFT
Processo: 0094893-57.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REJULGAMENTO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. CANNABIS SATIVA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506 DO STF.
I. Caso em exame
1. Os autos retornaram para reapreciação em face de possível divergência entre o acórdão prolatado pela Primeira Turma e a tese lançada no RE N. 635.659/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506 da RG).
2. O Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID14444110) deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para receber a denúncia para regular processamento da instrução penal.
3. Interposto Recurso Extraordinário (ID 14444123) sustentando a necessidade de suspensão do feito até pronunciamento definitivo do STF sobre a questão. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão a fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 e declarar a nulidade do recebimento denúncia em face do recorrente.
4. Sobrestado o feito para aguardar o julgamento que resultou na edição do Tema no 506 em sede de Repercussão Geral, RE n.635659 (ID 14444135).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em reapreciar o acórdão prolatado e a tese lançada no RE 635.659/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506 da RG).
III. Razões de decidir
6. O órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior, consoante disciplina o artigo 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no Processo Penal.
7. No julgamento do Tema 506 do STF, firmou-se a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 8. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”
8. Nada obstante, o acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 14444110) adotou entendimento divergente do fixado.
9. Assim, diante de precedente qualificado estabelecendo ser a conduta atribuída ao recorrido – de trazer consigo, para consumo pessoal, droga (cannabis sativa) capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo, com determinação legal e regulamentar -, atípica, o acordão deve ser alterado para enquadrar nas diretrizes orientadas pela Corte Suprema, por força do art. 927, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público, visto que o réu foi flagrado com 0,79 (setenta e nove centigramas) de Tetrahidrocannabidiol (cannabis sativa L) (ID 14444038 p.3), bem como em razão da ausência de elementos que indiquem o intuito de mercancia.
10. Assim, exerço o juízo de retratação para, aplicando a tese fixada no julgamento do Tema 506 do STF, negar provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público, para manter a decisão que rejeitou a denúncia, com base no art. 395, II, do Código de Processo Penal (ID 14444047), "sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)".
IV. Dispositivo e tese
11. Questão reapreciada em juízo de retratação. Apelação conhecida e desprovida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: 1. A conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo cannabis sativa para consumo pessoal é atípica, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III). 2. Presume-se usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 28; CPC, art. 1.040, II; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP, Tema 506 da RG.